Tribunal: TJMT
Processo: 1099292-58.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099292-58.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso do escritório de advocacia autor, para arbitrar em R$ 8.000,00 os honorários devidos pelos serviços prestados em ação de execução, mantidos os demais termos da sentença. O embargante alegou omissões, contradições, julgamento
extra petita
, ausência de enfrentamento de cláusulas contratuais, validade de termos de quitação e renúncia, existência de condição suspensiva vinculada ao êxito na recuperação do crédito e impossibilidade de arbitramento judicial diante de contrato escrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) as alegações relativas à existência de contrato escrito, cláusulas de êxito, termos de quitação e rescisão contratual foram efetivamente enfrentadas no julgamento embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à inexistência de julgamento
extra petita
, à aplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e à possibilidade de arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

5. A existência de contrato escrito, com previsão de pagamentos por etapas ou de verba vinculada ao êxito, não afasta o direito ao arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, quando ausente estipulação específica para a hipótese de rescisão unilateral.

6. Os termos de quitação apresentados possuem caráter genérico, não individualizam o processo nem os honorários discutidos, razão pela qual não comprovam a extinção específica da obrigação honorária objeto da ação.

7. A revogação unilateral do mandato, sem remuneração proporcional pelos serviços efetivamente desempenhados, configuraria enriquecimento sem causa do contratante, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

8. A cláusula contratual de rescisão disciplina genericamente o encerramento do vínculo e o pagamento de etapas concluídas e pendentes, mas não regula, de forma específica e inequívoca, a remuneração proporcional substitutiva decorrente da revogação unilateral do mandato em processos ainda em curso.

9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo quando demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, quando inexistente previsão contratual específica para essa hipótese. 3. Termos genéricos de quitação, sem individualização do processo, dos serviços e dos valores quitados, não comprovam a extinção da obrigação honorária discutida em ação de arbitramento. 4. A cláusula contratual de êxito ou de rescisão genérica não afasta, por si só, o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho realizado antes da revogação do mandato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 11 e 20; 141; 492; 927, III; 1.022; 1.025. Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2º. CC, arts. 114, 320 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP. STJ, AREsp n. 2.595.324/MT. STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Temas n. 1.059 e n. 1.388; TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, N.U 1040443-30.2024.8.11.0041, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo manejado por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da sentença exarada nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
movida pelo escritório de advocacia, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios devidos pelo trabalho prestado nos autos do processo n. 0003111-87.2013.8.11.0055 em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos do
decisum
(id. 366275853).

Em suas razões, o recorrente sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições quanto à análise das cláusulas contratuais que disciplinavam a remuneração dos serviços advocatícios, bem como acerca da validade dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes.

Aduz que o acórdão deixou de enfrentar a tese de que havia contrato escrito, válido e eficaz, com previsão expressa das etapas remuneratórias, o que afasta o cabimento do arbitramento judicial de honorários. Alega que a decisão manteve condenação fora dos limites da demanda, ao reconhecer remuneração por serviços que já foram quitados.

Defende haver condição suspensiva para o recebimento dos honorários vinculados à recuperação final do crédito, a qual não teria sido implementada, pois não houve êxito nas ações executivas durante o período em que o escritório embargado patrocinou os feitos.

Indica a presença de omissão quanto à eficácia dos termos de quitação anuais, os quais são válidos e aptos a comprovar o adimplemento dos valores devidos até 31/12/2019, além de conterem renúncia expressa a cobranças futuras relativas aos serviços prestados no período abrangido.

Pontua que há omissão quanto à cláusula de rescisão contratual, ao argumento de que o contrato previa o pagamento apenas pelas etapas já concluídas e pendentes de adimplemento, com perecimento do direito a valores relativos a serviços não finalizados.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios suscitados.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios, por inadmissíveis, e pela sua rejeição (id. 368354853).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante sustenta haver nulidade por decisão
extra petita
, omissões e contradições na decisão colegiada.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)
VOTO (PRELIMINAR) – SENTENÇA EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por ser extra petita, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, a delimitação do objeto litigioso, para fins de aferição dos limites objetivos da lide, opera-se pela interpretação conjunta do pedido e da causa de pedir. Ainda que a petição inicial tenha concentrado sua narrativa na frustração da expectativa de recebimento dos honorários, o pedido formulado foi expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba pelos serviços prestados no processo indicado, após a rescisão unilateral promovida pelo banco recorrente.

A sentença, ao arbitrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, manteve-se nos limites assim traçados, não havendo desconformidade entre o que foi pedido e o decidido.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei.

A propósito, “não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato” (TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo, constatando-se que a sentença se limitou a apreciar o pedido de arbitramento nos termos em que foi proposto, sem inovar no objeto ou na causa de pedir, não há que se falar em julgamento extra petita.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(...)

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara: (...)

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, in verbis: (...)

Efetivamente, “rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe: (...)

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência: (...)

Ocorre que a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do pacto celebrado entre as partes, de modo que o escritório de advocacia busca o arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Insta destacar, nesse aspecto, que não procede a alegação do banco recorrente quanto à inadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Termo e nas Cartas de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 352829852), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício: (...)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos do processo objeto desta ação, tampouco aos valores a ele pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante. O fato gerador da presente pretensão é a rescisão unilateral de novembro de 2020, evento posterior à última Carta de Quitação, de modo que as consequências jurídicas dela decorrentes não existiam - sequer em estado potencial - quando os documentos foram firmados, pois ninguém pode renunciar a direito cujo fato gerador ainda não ocorreu.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeira apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do quantum arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso sub judice, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo a quo atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que: (...)

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ainda, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não determina, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do serviço desempenhado.

Ademais, o § 8º-A do retromencionado dispositivo, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente aos honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto do presente arbitramento, fixados em razão da rescisão unilateral do contrato e independentemente do resultado da demanda originária.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do artigo em comento, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido. Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado da causa poderia servir como parâmetro para incidência do patamar mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque o processo originário não chegou a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003111-87.2013.8.11.0055, da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada em 03/04/2013, cujo valor da causa atualizado até 01/09/2025 era de R$ 116.354,97, foram praticados diversos atos processuais, incluindo a petição inicial, três juntadas de comprovantes de pagamentos de diligências, cinco pedidos de pesquisas e três de suspensão da execução, apresentação de dois demonstrativos do débito atualizado e um requerimento de medidas constritivas, até a rescisão contratual que se deu em 19/11/2020.

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, entendo que deve ser arbitrado o montante de R$ 8.000,00, valor este que de fato reflete o grau de complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do serviço profissional exercido.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, o tempo de tramitação, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte: (...)

Insta destacar que eventual discussão acerca da autonomia da verba sucumbencial em relação ao teto contratual não altera a conclusão ora adotada, porquanto o arbitramento judicial, na hipótese, não se vincula rigidamente às cláusulas contratuais, mas sim à extensão e à qualidade do trabalho efetivamente comprovado nos autos.

Para mais, no que tange ao proveito econômico indireto alegadamente auferido pela instituição financeira, consubstanciado em benefício fiscal decorrente do ajuizamento das cobranças e em suposta redução de custos operacionais pela terceirização do departamento jurídico, não se demonstrou a efetiva correlação entre tais vantagens e a atuação específica do escritório nos processos objeto do arbitramento, nem sua mensuração concreta, o que inviabiliza a utilização como parâmetro objetivo para a majoração pretendida, notadamente porque o arbitramento deve guardar correspondência direta com o trabalho efetivamente desempenhado no feito, e não com eventuais vantagens indiretas ou sistêmicas do contratante.

No que concerne ao Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ, vale mencionar que o precedente encontra-se, até o presente momento, apenas afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não havendo tese vinculante ainda firmada. A questão submetida a julgamento diz respeito à necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8º-A, do CPC quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.

Portanto, ausente tese vinculante, o precedente qualificado não irradia, por ora, o efeito previsto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há fundamento para a reforma da sentença com base no referido tema, sendo incabível o reexame postulado pelo escritório de advocacia apelante com fulcro em orientação jurisprudencial ainda em formação.

Via de consequência, não prospera a pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto a instituição financeira restou integralmente sucumbente na demanda, devendo arcar com os encargos daí decorrentes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios devidos pelo trabalho prestado nos autos do processo n. 0003111-87.2013.8.11.0055 em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença, por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais devidos pela instituição financeira para 20% sobre o valor da condenação.

Em relação ao apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023). (...)”.
(id. 364328388).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram adequadamente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

De fato, não prospera a alegação de julgamento
extra petita.

Isso porque a causa de pedir deduzida na petição inicial consistiu justamente na pretensão de arbitramento de honorários em razão da resilição unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, relativamente à atuação do escritório autor nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0003111-87.2013.8.11.0055, da Comarca de Tangará da Serra/MT. Nele foram desenvolvidas atividades judiciais e administrativas voltadas à recuperação de crédito em favor da instituição financeira, sustentando a parte autora que a revogação antecipada do mandato suprimiu a possibilidade de percepção da remuneração substancialmente vinculada ao êxito da demanda, sem que houvesse previsão contratual específica acerca da remuneração proporcional devida pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

Diante disso, tem-se que a pretensão deduzida não se limitou à percepção de eventual verba condicionada exclusivamente ao êxito final da demanda executiva, mas abrangeu precisamente o arbitramento proporcional decorrente da revogação antecipada do mandato e da ausência de estipulação contratual específica acerca da remuneração devida na hipótese de resilição unilateral promovida pelo contratante.

Nesse contexto, o acórdão embargado limitou-se a apreciar a pretensão nos exatos contornos em que formulada, inexistindo qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide ou violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Ademais, a ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 possui natureza própria e não se confunde com ação revisional ou anulatória de cláusulas contratuais. O arbitramento judicial, em hipóteses como a presente, decorre justamente da inexistência de estipulação contratual específica acerca da remuneração devida ao advogado em caso de resilição antecipada promovida unilateralmente pelo cliente, circunstância que caracteriza situação de insuficiência de previsão contratual apta a autorizar a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Também não procede a alegação de omissão quanto à natureza híbrida da avença.

Por certo, o acórdão embargado não ignorou a existência de pagamentos intermediários realizados ao longo da execução contratual, tampouco desconsiderou a multiplicidade de formas remuneratórias previstas na relação estabelecida entre as partes.

O que se reconheceu, e ora se reafirma, é que a existência de remuneração contratual por etapas ou pagamentos periódicos não afasta, por si só, o direito do advogado ao arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, sobretudo quando inexistente cláusula disciplinando especificamente a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada.

A propósito, a instituição financeira recorrente não logrou demonstrar a existência de disposição contratual específica apta a regular a remuneração do escritório contratado na hipótese concreta de resilição antecipada promovida pelo contratante.

Assim, embora o instrumento previsse mecanismos remuneratórios diversos durante sua vigência, verifica-se verdadeira lacuna contratual quanto à disciplina específica da remuneração proporcional devida após a revogação unilateral do mandato, o que autoriza o arbitramento judicial nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Outrossim, não prospera a alegação de que a existência de cláusula de êxito ou de condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito afastaria o direito ao arbitramento, na medida em que a atividade advocatícia constitui obrigação de meio, e não de resultado, sendo assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que eventual ausência de êxito final da demanda não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Nessa esteira:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante. (...)”.
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Portanto, ainda que parte da remuneração estivesse vinculada contratualmente à denominada “recuperação final” do crédito, tal circunstância não possui aptidão para afastar integralmente o direito à remuneração proporcional decorrente dos serviços efetivamente prestados até a revogação unilateral do mandato.

A condição suspensiva invocada pela instituição financeira refere-se, quando muito, ao recebimento integral da verba de êxito nos moldes originalmente previstos contratualmente, mas não impede o arbitramento proporcional da remuneração correspondente à atividade advocatícia efetivamente desempenhada antes da resilição.

Interpretação diversa equivaleria a admitir que o contratante pudesse revogar unilateralmente o mandato às vésperas do eventual resultado útil da demanda, apropriando-se integralmente do trabalho técnico anteriormente desenvolvido sem qualquer contraprestação proporcional, hipótese manifestamente incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.

Além disso, conforme já destacado no acórdão objurgado, os benefícios econômicos decorrentes da atuação profissional do escritório contratado não se limitam necessariamente à recuperação final do crédito judicialmente perseguido.

Nessa perspectiva, a ausência de recuperação final integral do crédito não constitui fundamento idôneo para afastar completamente a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato.

Portanto, não há qualquer omissão, mas mera discordância do embargante quanto à conclusão adotada.

De igual modo, não assiste razão ao recorrente no tocante aos termos de quitação apresentados, porquanto inaptos a comprovar a extinção integral da obrigação honorária discutida na presente demanda.

Deveras, referidos documentos possuem caráter genérico, não individualizam o processo objeto da ação de arbitramento, tampouco especificam os valores correspondentes aos honorários ora postulados.

O art. 320 do Código Civil estabelece expressamente que a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante. Embora o parágrafo único do referido dispositivo preveja que a quitação possa, em determinadas hipóteses, produzir efeitos mesmo sem a presença de todos os requisitos formais indicados no
caput
, é indispensável que, de seus termos ou das circunstâncias do caso concreto, resulte, de modo seguro, a demonstração de que a dívida foi efetivamente paga.

Na hipótese, os instrumentos apresentados não individualizam suficientemente os serviços abrangidos, nem permitem concluir, de forma inequívoca, que os honorários discutidos na presente demanda tenham sido integralmente quitados.

A mera existência de documentos genéricos de quitação anual ou periódica relacionados à execução contratual não se revela suficiente, por si só, a comprovar a extinção específica da obrigação honorária objeto desta ação de arbitramento. O fato de que a cláusula 6.22 do contrato atribuía ao escritório contratado a obrigação de elaboração dos termos anuais de quitação não altera essa conclusão, pois a controvérsia não reside na validade formal dos documentos em si, mas na insuficiência de sua especificidade para a comprovação inequívoca da extinção da obrigação honorária ora discutida.

Ademais, os atos de renúncia patrimonial interpretam-se restritivamente, nos termos do art. 114 do Código Civil, de modo que declarações de caráter geral não alcançam obrigações cujo fato gerador - a rescisão unilateral de novembro de 2020 - sequer havia nascido quando os instrumentos foram firmados.

Nessa linha, já decidiu este Tribunal:

“(...) 3. Os embargos de declaração não evidenciam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo o acórdão enfrentado de forma fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 4. A alegação de julgamento extra petita foi expressamente afastada, uma vez que a decisão limitou-se ao pedido de arbitramento de honorários, compatível com a pretensão deduzida e com o princípio da congruência. 5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios legitima o arbitramento proporcional dos honorários, com fundamento no art. 22, § 2º, do EOAB e no art. 884 do CC, afastando enriquecimento sem causa. 6. Os termos de quitação apresentados não possuem especificidade suficiente para comprovar a extinção da obrigação, revelando-se genéricos e anteriores à rescisão contratual, não impedindo o reconhecimento do direito à remuneração pelos serviços prestados. 7. As alegações relativas à forma de remuneração, inexistência de proveito econômico e inadequação do arbitramento configuram mera irresignação com o resultado do julgamento, não sendo passíveis de rediscussão em sede de embargos declaratórios. 8. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.”
(TJMT, N.U 1040443-30.2024.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/04/2026, publicado no DJE 29/04/2026).

Demais disso, a revogação unilateral e imotivada do mandato sem remuneração proporcional pelos serviços efetivamente desempenhados configura hipótese de enriquecimento sem causa do contratante, vedada pelo ordenamento jurídico.

No que se refere à alegação de inexistência de atuação relevante no período não abrangido pelo último termo de quitação, também não se verifica qualquer vício.

A remuneração arbitrada não decorre exclusivamente da prática de atos processuais no intervalo compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, tampouco da mera ocorrência da rescisão contratual, mas do conjunto do trabalho desenvolvido pelo escritório durante a vigência do mandato até a revogação unilateral promovida pelo contratante. A eventual ausência de manifestação processual em determinado intervalo, por si só, não afasta o direito ao arbitramento proporcional, sobretudo porque a atuação advocatícia considerada compreende não apenas a prática de petições isoladas, mas também o acompanhamento da demanda, as providências administrativas correlatas e o trabalho técnico anteriormente desempenhado em benefício da instituição financeira.

Ao contrário do aduzido pela instituição financeira, a cláusula 6.22 da avença não tem o condão de afastar automaticamente qualquer pretensão futura de arbitramento. Essa disposição contratual prevê mecanismo de quitação periódica relacionado à execução ordinária do contrato durante sua vigência, não havendo previsão expressa e inequívoca de renúncia específica ao direito de arbitramento proporcional decorrente de futura revogação unilateral e imotivada do mandato pelo contratante.

A interpretação restritiva dos atos de renúncia patrimonial constitui orientação consolidada no direito civil brasileiro, não sendo admissível conferir eficácia ampliativa a declarações genéricas de quitação para alcançar situações não individualizadas ou sequer concretizadas à época da assinatura dos instrumentos.

Além disso, ainda que se reconheça que a cláusula 6.22 atribuía ao escritório contratado a obrigação de elaboração dos termos anuais de quitação, tal circunstância não altera a conclusão adotada no acórdão embargado, tendo em vista que a controvérsia não reside na validade formal dos documentos em si considerados, mas na insuficiência de especificidade dos instrumentos para comprovação inequívoca da extinção da obrigação honorária ora discutida.

Não se desconhece que os termos foram produzidos em cumprimento à dinâmica contratual estabelecida entre as partes. Todavia, a existência de cláusula contratual impondo sua elaboração não tem o condão de transformar automaticamente quitações genéricas em prova plena e absoluta de extinção de qualquer obrigação futura, indeterminada ou não expressamente individualizada, mormente porque os atos de renúncia patrimonial devem ser interpretados restritivamente, nos termos do art. 114 do Código Civil.

Da mesma forma, não procede a alegação de que o acórdão teria promovido indevida revisão contratual. O reconhecimento da possibilidade de arbitramento proporcional na hipótese de resilição unilateral não implica desconsideração arbitrária das cláusulas pactuadas, mas mera incidência do regime jurídico previsto no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 diante da ausência de disciplina contratual específica acerca da remuneração proporcional devida após a revogação antecipada do mandato.

Quanto à cláusula 17 do contrato, que disciplina a possibilidade de rescisão da avença, sua existência não afasta o direito ao arbitramento proporcional. Embora haja previsão genérica acerca do encerramento do vínculo e do pagamento de valores eventualmente devidos por etapas já concluídas e pendentes de adimplemento, tal disposição não disciplina, de forma específica e inequívoca, a remuneração proporcional substitutiva devida em razão da revogação unilateral e imotivada do mandato em processos ainda em curso, nem afasta a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 quando constatada a ausência de estipulação apta a recompor o trabalho efetivamente desempenhado até a ruptura contratual.

Em verdade, interpretação da cláusula 17.6 que conduzisse à supressão integral da remuneração pelos serviços em curso por força de ato exclusivo do próprio contratante seria ineficaz nessa extensão, por incompatibilidade com a boa-fé objetiva e com a vedação ao enriquecimento sem causa consagrada no art. 884 do Código Civil. Logo, não há incompatibilidade entre a cláusula rescisória e a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Registre-se, ainda, que eventual pretensão de majoração da verba honorária com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, deduzida em contrarrazões, não comporta acolhimento nesta sede, seja porque as contrarrazões não constituem via adequada para ampliar o objeto dos embargos de declaração opostos exclusivamente pela instituição financeira, seja porque a controvérsia destes autos permanece delimitada à existência, ou não, de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Também não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, coerente e compatível com os limites objetivos da demanda.

Importa registrar, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.).

Quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que os dispositivos legais invocados pelo embargante foram devidamente examinados à luz da controvérsia efetivamente posta em julgamento, inexistindo violação a qualquer dispositivo legal.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026